Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-59.2018.8.11.0101
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001314-59.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SADI BUENO DA SILVA - CPF: 241.149.529-34 (APELANTE), SALETE DA SILVA - CPF: 032.609.181-59 (APELANTE), TARCIZIO ANTONIO MARIN - CPF: 283.882.599-20 (APELADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BORGES ARAGAO - CPF: 008.107.941-95 (APELADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DE IMÓVEL RURAL. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTIGA E JUSTA PELO AUTOR. POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA DOS RÉUS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. POSSE DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por SADI BUENO DA SILVA e SALETE ZANATTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por TARCIZIO ANTONIO MARIN, em que se confirmou liminar proibitória para impedir turbação ou esbulho sobre imóvel rural de propriedade e posse do autor, denominado Fazenda Rancho Norte 03, e se julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias formulado pelos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o Apelado comprovou o exercício da posse sobre a área rural objeto da ação, legitimando a concessão da tutela possessória; e

(ii) estabelecer se os Apelantes, alegadamente possuidores de boa-fé, fazem jus à indenização pelas benfeitorias realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interdito proibitório, previsto no art. 567 do CPC, protege o possuidor que demonstre justo receio de turbação ou esbulho, exigindo-se prova da posse e da ameaça, conforme art. 561 do mesmo diploma.

O Apelado comprovou a posse antiga, pública e contínua sobre a Fazenda Rancho Norte 03, demonstrada por testemunhas e pela exploração econômica do imóvel desde 2002, atendendo ao conceito de posse do art. 1.196 do Código Civil.

A posse do proprietário sobre a integralidade do imóvel abrange inclusive a área de Reserva Legal, cuja não exploração econômica decorre de dever legal de preservação ambiental, não implicando ausência de posse.

A ocupação dos Apelantes revelou-se clandestina e recente, evidenciada por Boletim de Ocorrência e certidão de Oficial de Justiça que constatou edificações novas, o que afasta a alegação de posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Nos termos do art. 1.255 do Código Civil, o direito à indenização por acessões depende da boa-fé do possuidor, a qual não se verifica em situações de ingresso clandestino e consciente em imóvel alheio.

A posse dos Apelantes, viciada pela clandestinidade e pela ausência de justo título, é de má-fé, inexistindo direito à indenização por benfeitorias ou acessões, consoante o disposto no art. 1.255,
caput
, parte final, do Código Civil.

Mantém-se, pois, a sentença que reconheceu a melhor posse do Apelado e julgou improcedente a reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Ficam majorados os honorários de sucumbência devidos pelos Apelantes para 12% sobre o valor atualizado da causa principal e da reconvenção (art. 85, § 11, do CPC), mantendo-se a suspensão da exigibilidade por 5 anos (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento:

O proprietário que exerce posse contínua e legítima sobre imóvel rural faz jus à proteção possessória mesmo em relação à área de Reserva Legal, cuja função ambiental não exclui o
animus domini.

A entrada clandestina e recente em imóvel alheio descaracteriza a posse justa e a boa-fé, afastando o direito à indenização por benfeitorias ou acessões.

A prova testemunhal e os documentos dotados de fé pública prevalecem para demonstrar a posse fática e o caráter viciado da ocupação adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SADI BUENO DA SILVA e SALETE ZANATTA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 0001314-59.2018.8.11.0101, ajuizada por TARCIZIO ANTONIO MARIN.

Na exordial, o autor, ora Apelado, narrou ser o legítimo proprietário e possuidor da "Fazenda Rancho Norte 03", imóvel rural com área de 200,9632 hectares, matriculado sob o nº 4.554 no Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia-MT.

Alegou que, em 20 de abril de 2018, constatou a presença dos réus, Sadi Bueno da Silva e Salete Zanatta, em sua área de Reserva Legal, portando ferramentas agrícolas, o que configuraria justo receio de turbação ou esbulho iminente à sua posse.

Imputou, ainda, ao réu Paulo Sérgio Borges de Aragão, na qualidade de presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito, a conduta de fomentar a invasão de sua propriedade.

Pleiteou, liminarmente e no mérito, a expedição de mandado proibitório para impedir qualquer ato atentatório à sua posse, sob pena de multa diária.

A medida liminar foi deferida para determinar que os réus se abstivessem de praticar atos de turbação ou esbulho na propriedade do autor.

Citados, os réus apresentaram suas defesas.

Paulo Sérgio Borges de Aragão arguiu, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, negando qualquer vínculo com os demais réus ou incitação à invasão.

Sadi Bueno da Silva e Salete Zanatta, por sua vez, contestaram o feito e apresentaram reconvenção.

Sustentaram exercer a posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre a área há aproximadamente três anos, por orientação de um terceiro, Sr. Paulo Marques de Oliveira, acreditando tratar-se de lote pertencente à Gleba Santo Expedito.

Alegaram ter realizado diversas benfeitorias no local e, em sede de reconvenção, pleitearam indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelas acessões e benfeitorias realizadas.

Após a instrução processual, com a oitiva de testemunhas, sobreveio a sentença vergastada, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Paulo Sérgio Borges de Aragão, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ele, e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido principal para confirmar a liminar e determinar que Sadi Bueno da Silva e Salete Zanatta se abstenham de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho no imóvel do autor.

A reconvenção foi julgada improcedente, sob o fundamento de que a posse dos reconvintes era de má-fé, afastando o direito à indenização por benfeitorias.

Inconformados, os réus Sadi Bueno da Silva e Salete Zanatta interpuseram o presente recurso de apelação. Em suas razões, sustentam, em síntese, o desacerto da decisão de primeiro grau.

Reiteram a tese de que exerciam posse de boa-fé sobre a área há mais de três anos, sem oposição do Apelado, e que este não comprovou o efetivo exercício da posse sobre a fração de terra em litígio.

Argumentam que a ação possessória foi utilizada de forma inadequada para a defesa da propriedade e não da posse.

Pugnam, assim, pela reforma da sentença para que a ação principal seja julgada improcedente e, consequentemente, a reconvenção seja julgada procedente, condenando-se o Apelado ao pagamento de indenização pelas benfeitorias.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O interessado Paulo Sérgio Borges de Aragão, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse recursal, uma vez que a apelação não se insurgiu contra o capítulo da sentença que reconheceu sua ilegitimidade.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia devolvida a esta Corte Cível cinge-se em verificar o acerto da sentença que, em sede de ação de interdito proibitório, confirmou a tutela possessória em favor do Apelado e julgou improcedente o pedido reconvencional de indenização por benfeitorias formulado pelos Apelantes.

Os Apelantes fundamentam seu pleito reformatório em dois pilares argumentativos principais: a ausência de comprovação da posse anterior pelo Apelado sobre a área específica do litígio e a caracterização de sua própria posse como sendo de boa-fé, o que lhes garantiria o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas.

Para o correto deslinde da questão, é imperativo revisitar os requisitos legais da tutela possessória e confrontá-los com o acervo probatório produzido nos autos.

1. Da Ação de Interdito Proibitório e da Comprovação da Posse pelo Apelado

O interdito proibitório, previsto no artigo 567 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual de natureza preventiva destinado a proteger o possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse.

Para o seu deferimento, incumbe ao autor provar, nos termos do artigo 561 do mesmo diploma legal, aplicável subsidiariamente, a sua posse e a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu.

No caso em apreço, o Apelado logrou êxito em demonstrar, de forma robusta, o exercício de sua posse sobre a integralidade do imóvel rural denominado "Fazenda Rancho Norte 03".

A prova de sua posse não se resume à mera apresentação do título de propriedade, consubstanciado na Matrícula nº 4.554 do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia-MT.

Embora o domínio seja um forte indicativo do
jus possidendi
, a posse, como situação de fato, foi corroborada por outros elementos de prova.

A prova testemunhal, em especial o depoimento da testemunha José Cesar Sabo, vizinho do imóvel, foi categórica ao afirmar que o Apelado detém a posse da fazenda desde o ano de 2002, explorando-a economicamente com o plantio de soja, milho e criação de gado.

Tal depoimento confere concretude ao exercício fático dos poderes inerentes à propriedade, caracterizando a posse nos moldes do artigo 1.196 do Código Civil.

A alegação dos Apelantes de que o Apelado não exercia posse sobre a área específica da Reserva Legal não merece prosperar.

A posse de um imóvel rural abrange sua totalidade, incluindo as áreas de preservação ambiental, sobre as quais o proprietário não apenas detém o direito de possuir, mas também o dever legal de proteger e conservar.

A ausência de exploração econômica direta na Reserva Legal não significa abandono ou ausência de posse, mas sim o cumprimento de uma obrigação ambiental.

A posse, nesse contexto, manifesta-se pelo ato de vigilância, proteção e manutenção da área intacta, o que foi a conduta do Apelado até a constatação da ameaça.

Por outro lado, a tese dos Apelantes de que exerciam posse mansa, pacífica e de boa-fé por três anos carece de verossimilhança e se encontra dissociada do conjunto probatório.

O Boletim de Ocorrência lavrado em abril de 2018, que narra a presença dos Apelantes na área com ferramentas e a subsequente evasão com a chegada da polícia, constitui forte indício da clandestinidade e precariedade da ocupação.

A conduta de se esquivar da autoridade policial não é compatível com a de quem exerce uma posse justa e de boa-fé.

Ademais, a certidão do Oficial de Justiça, documento dotado de fé pública, é demolidora para a tese recursal.

O meirinho certificou ter realizado diversas diligências sem encontrar os Apelantes no local e, quando finalmente os localizou, constatou que as edificações e plantações eram "recentemente construídas" e "recentes".

Essa constatação fática, realizada por um auxiliar da justiça, contradiz frontalmente a alegação de uma posse consolidada de três anos e sugere que as construções foram erigidas apressadamente, possivelmente após o início do litígio, o que descaracteriza a boa-fé.

Portanto, o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao ponderar as provas e concluir pela melhor posse do Apelado.

A posse deste, antiga, pública e baseada em justo título, sobrepõe-se à posse recente, clandestina e precária dos Apelantes. Cumpridos os requisitos dos artigos 561 e 567 do Código de Processo Civil, a manutenção da procedência do pedido de interdito proibitório é medida que se impõe.

2. Da Reconvenção e do Pleito Indenizatório por Benfeitorias

Superada a questão possessória, resta analisar o pedido reconvencional de indenização pelas benfeitorias, que os Apelantes insistem ser devido.

A r. sentença, de forma tecnicamente precisa, distinguiu as construções realizadas pelos Apelantes como acessões, e não meras benfeitorias.

De fato, a construção de uma casa e a realização de plantações em terreno alheio configuram acessões artificiais, reguladas pelo artigo 1.255 do Código Civil, que dispõe: "Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização".

A chave para a resolução da controvérsia, portanto, reside na aferição da boa-fé dos Apelantes.

A posse de boa-fé, nos termos do artigo 1.201 do Código Civil, ocorre quando o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Conforme já exaustivamente fundamentado no tópico anterior, as circunstâncias fáticas afastam a presunção de boa-fé.

A entrada clandestina na propriedade, a fuga da autoridade policial e a construção apressada de edificações após o início do conflito são atos incompatíveis com a ignorância de um vício na posse.

A alegação de que foram orientados por um terceiro, sem a apresentação de qualquer documento ou prova robusta que embase essa suposta transferência de posse, não é suficiente para caracterizar a boa-fé, especialmente em uma região conhecida por conflitos agrários, onde se exige diligência redobrada.

A posse dos Apelantes, desde sua origem, foi viciada pela clandestinidade e precariedade, o que a qualifica como posse de má-fé. Consequentemente, ao edificarem em terreno que sabiam ou deveriam saber ser alheio, assumiram o risco de perder as acessões em favor do proprietário, sem direito à indenização, conforme a regra expressa na parte final do
caput
do art. 1.255 do Código Civil.

Dessa forma, a improcedência do pedido reconvencional foi a solução jurídica correta e que melhor se amolda aos fatos provados nos autos, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença neste ponto.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos Apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa principal e da reconvenção, cuja exigibilidade, contudo, permanece suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025